Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-71.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PARCERIA ENTRE EMPRESA E BANCO COM UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS LEITORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAMENTO DAS VENDAS INFERIOR AO VALOR ADIANTADO PELO BANCO. VALIDADE DO DÉBITO.
É do réu o ônus de comprovar o alegado pagamento do crédito cobrado pelo autor. Ausente essa prova, remanesce a sua obrigação em quitar o débito.